Tribunal: TJES
Processo: 5015161-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015161-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: AMARILDO MARQUES BITENCOURT

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO E AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexigibilidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenando a instituição financeira à devolução dos valores descontados, parte deles em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Sentença que reconheceu a nulidade da contratação por ausência de prova da legalidade do contrato e existência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a validade da contratação de cartão de crédito consignado, com autorização de desconto em benefício previdenciário, diante da alegação de vício de consentimento e ausência de informação adequada sobre a modalidade contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação do cartão de crédito consignado foi formalizada mediante termo de adesão devidamente assinado, com cláusulas claras e destacadas quanto à natureza do negócio jurídico e autorização expressa para descontos no benefício previdenciário, em conformidade com o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
5. A utilização reiterada do cartão de crédito pela parte autora, demonstrada por meio de documentos, corrobora a ciência acerca da contratação e descaracteriza a alegação de vício de consentimento, não se confundindo mero arrependimento com vício invalidante do negócio jurídico.
6. A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, não exime a parte autora do dever mínimo de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, notadamente quando se discute vício de consentimento cuja prova incumbe a quem alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/2015.
7. Jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais Estaduais no sentido da validade do contrato de cartão de crédito consignado regularmente celebrado, ausente comprovação de coação, erro ou qualquer vício que afete a vontade, não sendo possível a conversão em contrato de empréstimo consignado simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada a formalização mediante termo de adesão assinado, com cláusulas claras e destacadas quanto à autorização de desconto em folha de pagamento. 2. A utilização do cartão de crédito pela parte autora constitui presunção de ciência da contratação, afastando a configuração de vício de consentimento. 3. A inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, especialmente quando a alegação envolve vício de consentimento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 186 e 151; CPC/2015, art. 373, I; Lei nº 8.078/1990, arts. 6º, III, e 54, § 3º; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJES, AC nº 0000075-03.2020.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 07.12.2023; TJES, AC nº 0011404-95.2019.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 31.05.2021; TJSP, AC nº 1002008-27.2022.8.26.0077, Rel. Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 19.06.2023; TJDFT, AC nº 0704489-94.2019.8.07.0004, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, j. 29.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015161-30.2023.8.08.0011

APELANTE: BANCO INTER S.A.

APELADO: AMARILDO MARQUES BITENCOURT

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo ora réu
BANCO INTER S.A.
contra sentença de id. 13362422, proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que julgou procedente em parte a pretensão deduzida por
AMARILDO MARQUES BITENCOURT
, declarando inexigível o contrato litigioso referente ao nº 10067335, e condenando o polo passivo ao pagamento de todos os valores descontados do benefício previdenciário do requerente, a serem apurados em sede de cumprimento de sentença, sendo que os valores descontados após março de 2021 deverão ser pagos em dobro e os anteriores de forma simples, bem como em indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ainda, em atenção à sucumbência, o juízo sentenciante condenou o ora réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões de id. 13362425, aduz o apelante que a sentença merece reforma, defendendo: (i) a validade da contratação, que se formalizou com assinatura de próprio punha do consumidor, sobretudo, do produto Cartão de Crédito Consignado, do qual se extrai, inclusive, o desbloqueio do cartão e utilização em compras e pagamentos, tendo o autor feito uso constante daquele; (ii) existência de autorização expressa para desconto do débito no benefício; (iii) ausência de vício de consentimento ou de informação; e (iv) ciência pelo consumidor de que não havia margem para contratação de consignado simples à época. Assim, pugna pela reforma da sentença vergastada, com a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a compensação dos valores disponibilizados pelo banco e a redução da indenização por danos morais.

Contrarrazões em id. 13362428, refutando pontualmente as razões recursais e pugnando pelo desprovimento.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se o presente recurso em analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pedido autoral por entender que não restou demonstrada a legalidade da contratação do empréstimo com desconto previdenciário, patente o ato ilícito praticado pela parte ré (art. 186, CC), impondo-se a suspensão em definitivo das parcelas do cartão de crédito consignado sobre os proventos da parte autora, bem como o dever do Banco réu em reparar os danos causados.

Desde logo, esclareço que o caso é de provimento do recurso.

Inicialmente, não há dúvida a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (enunciado 297)
”.

Contudo, em que pese devidamente configurada a relação de consumo na espécie e aplicada a inversão do ônus da prova (id. 13362417), não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, sobretudo quando tal cenário culminar em imputação a parte adversa da produção de prova negativa.

Isso porque, ainda que se trate de contrato de adesão e regido pelo microssistema consumerista, não cabe à instituição financeira prova negativa de fraude, erro, dolo ou coação, mas apenas a comprovação da legalidade da contratação realizada, bem como do cumprimento dos deveres de informação e segurança.

Neste ínterim, da leitura da sentença se extrai que após a interpretação da petição inicial, o juízo a quo entendeu que a matéria de fundo esbarrava em “erro”.

Ocorre que tal vício de consentimento é fato cujo ônus da prova é de quem o alega, no caso o apelado.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais:

ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – Vício de Consentimento – Anulação de contrato de empréstimo bancário- Necessidade de provar o vício por quem o alega – Ausência de provas- Não cabimento: – É de rigor que a parte que alega vício de consentimento prove a sua existência. Ante sua ausência, não há como acolher o pedido de anulação. ÔNUS DA PROVA – Relação de Consumo- Responsabilidade do autor- Não afastamento- Fato constitutivo do seu direito- Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC/2015: - Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10001268420178260439 SP 1000126-84.2017.8.26.0439, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 10/10/2019, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DISTRATO - RELAÇÃO DE CONSUMO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - PEDIDOS PREJUDICADOS - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE EQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - COAÇÃO - PROVA POR PARTE DE QUEM ALEGA - AUSÊNCIA - VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - RENÚNCIA DE DIREITOS PELO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE - ANÁLISE CASUÍSTICA DE CADA RELAÇÃO JURÍDICA - RETORNO AO STATUS QUO ANTE RESPEITADO - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA COMO NORTEADOR DO ORDENAMENTO JURÍDICO - RECURSO IMPROVIDO. - [...].- A ideia de "equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores" (art. 4º, inciso III do CDC) deve ser tida como um norte a ser observado pelo julgador quando da apreciação das lides consumeristas que lhe são apresentadas - Não é possível que, sob a justificativa de se facilitar a defesa do consumidor em juízo, seja possível inverter o ônus da prova para imputar ao fornecedor o dever de produzir prova reconhecidamente impossível ou excessivamente difícil. A inversão do ônus da prova à luz do CDC não exclui a regra inserta no art. 373, § 2º do CPC - A coação consiste em vício de consentimento na celebração de negócio jurídico, restando configurado quando a pessoa pratica um ato mediante ameaça física ou moral contra si, a sua família ou a seus bens, conforme dispõe o art. 151, do CC - O reconhecimento da invalidade do negócio jurídico pela coação de uma das partes enseja prova robusta de sua ocorrência, ônus este imputado a quem a alega. Ausente prova nesse sentido, reputa-se válido o contrato - [...]. (TJ-MG - AC: 10000211545645001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/11/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2021)

DESCONTOS CONCERNENTES À RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) PARA PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DESTES. AGRAVO DA PARTE AUTORA. AUTOR QUE, A DESPEITO DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO, NÃO APRESENTA INDÍCIO MÍNIMO DA OCORRÊNCIA DOS DESCONTOS EM SEU CONTRACHEQUE, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME EXEGESE DO ART. 379, INCISO I, DO CPC. Conquanto o caso deva ser analisado sob a ótica do Microssistema protetivo do consumidor, por força da Súmula nº 297 do STJ, é certo que o consumidor que alega ter sido lesado pela prática da instituição financeira deve, ainda que minimamente, demonstrar na inicial a ocorrência da situação por ele experimentada, mormente por que não se afasta a regra contida no art. 373, inciso I, do CDC, a qual impõe ao autor o ônus da prova "quanto ao fato constitutivo de seu direito". AGRAVO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 50414372420228240000, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/10/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial)

É dizer, a inversão do ônus da prova é regra de instrução facilitadora da defesa dos direitos do consumidor, o que não se confunde com assegurar-lhe a vitória ou uma posição meramente passiva no processo.

Na espécie, entendo que a prova documental carreada é mais do que suficiente para afastar o vício de consentimento alegado.

Isso porque o ora autor e aqui apelado aderiu ao contrato denominado "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTERMEDIUM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO" (id. 13362419).

De registar que a instituição financeira juntou aos autos a prova de utilização do cartão de crédito disponibilizado em mais de uma oportunidade (id. 13362343, id. 13362401 e id. 13362402).

Outrossim, a cláusula contratual referente a contração do serviço foi redigida em destaque, com a informação de que se trata de “adesão cartão de crédito consignado”, respeitando, destarte, o dever de informação do fornecedor e a natureza do serviço contratado.

Acrescento que, na “cláusula IX – 1” do contrato há a informação clara e objetiva de que o titular autoriza a sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor do Banco Intermedium S/A, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

Nítido está que as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, em negrito, com letras de tamanho adequado e em linguagem acessível, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 54, §3º, da Lei 8.078/1990.

O Mero arrependimento da contratação não se confunde com vício de consentimento, notadamente no caso dos autos, tendo em vista que decorrido prazo de aproximadamente seis (06) anos entre a data da celebração do contrato e do ajuizamento da demanda.

O fato do aderente ser idoso ou com pouca instrução não afasta, por si só, a legitimidade dessa espécie de operação bancária se não comprovada a sua eventual falta de discernimento.

Não há nos autos nenhum indício de vício no negócio jurídico celebrado, sendo o apelado capaz, o objeto é lícito, possível e determinável e a forma prescrita não defesa em lei, nos exatos termos do art. 104 do Código Civil.

Vale ressaltar, ainda, que a utilização do cartão na modalidade crédito torna presumível a ciência quanto à modalidade contratada. Ademais, é inerente ao serviço de crédito mediante cartão a praticidade na realização de operações, o que implica também na cobrança de encargos diferenciados.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. [...]. (TJ-ES – Apelação Cível nº 0000075-03.2020.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, Relator: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA,, Data de Julgamento: 07/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. [...]. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

No mesmo sentido, os Tribunais pátrios:

Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Cartão de crédito consignado, com desconto no benefício previdenciário do autor. Reserva de Margem Consignável - RMC. Contratação regular e que prevalece nos termos em que pactuada. Banco que se desincumbiu de demonstrar a contratação discutida nos autos. Ausência de impugnação da assinatura aposta no contrato por parte do autor. Os descontos não são ilegais, estão previstos na avença e foram autorizados pelo autor. Não se vê a prática de ato ilícito pelo Banco-réu a ensejar indenização. Danos material e moral não configurados. Pedidos julgados improcedentes. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10020082720228260077 Birigüi, Relator: Cauduro Padin, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2023)

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM PARA CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PROPOSTA DE ADESÃO CLARA E DEVIDAMENTE ASSINADA PELA AUTORA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS TERMOS DO CONTRATO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. É legitima a contratação de cartão de crédito consignado com ajuste de pagamento em parcelas para desconto em conta beneficio previdenciário e não constitui prática abusiva, sendo descabida, em tal hipótese, a indenização por dano moral. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. (TJPR - 15ª C.Cível - 0005505-50.2019.8.16.0077 - Cruzeiro do Oeste - Rel.: Desembargador Hayton Lee Swain Filho - J. 05.05.2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADAS - MÉRITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - ABUSO NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO; [...]. III. Sem a comprovação de qualquer irregularidade nos descontos efetuados pelo banco réu, não há falar em falha na prestação do serviço, tampouco em obrigação de restituição de valores e compensação por danos morais, notadamente porque está demonstrada a contratação do contrato de reserva de margem para cartão de crédito pela parte autora. IV. Diante da ausência de prova do vício de consentimento, é de se dizer que os ajustes firmados entre as partes são válidos e eficazes e que, portanto, devem ser cumpridos. [...]. ( TJMS . Apelação Cível n.0813481-15.2022.8.12.0002, Dourados, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Eduardo Machado Rocha , j: 23/07/2023, p: 25/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. CIÊNCIA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DO OBJETO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA AVENÇA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ. 2. Tem-se por atendido o direito social do consumidor de obter informação adequada sobre a natureza do serviço contratado (art. 6º, III, do CDC), quando se verifica que as cláusulas contratuais esclareceram, com clareza e destaque, a adesão a cartão de crédito consignado. 3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade deles, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas. 4. Inexiste abusividade no desconto em contracheque do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes e adequado à margem consignável disponível. (...) (TJDFT - Acórdão 1246292, 07044899420198070004, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, merece reforma a sentença, porquanto afastou indevidamente a validade da referida contratação.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença de modo a rejeitar o pedido autoral. Outrossim, revogo a tutela ora deferida.

Consectário, inverto os ônus sucumbenciais, que recairão sobre o apelado, devendo os honorários de 10% incidirem sobre o valor da causa, vez que ausente a condenação. Ressalvo, entretanto, que a parte litigante está sob o pálio da gratuidade da justiça.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.